Tribunal: TJDFT
Processo: 0703491-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0703491-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ATACADAO COMERCIO DE MALHAS LTDA - ME, BRUNO OLIVEIRA DE MOURA, LAIS RODRIGUES DE MORAES, FLAVIO AURELIO ESPINDOLA DE MOURA, LUCIANE CRISTINA DE SOUSA, WALLYSON FREITAS LOPES, RENATA SILVA SOARES DE MOURA MATOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga, Dr. Ruitemberg Nunes Pereira, que, em sede de cumprimento de sentença movido em desfavor de VINICIUS DE MOURA MATOS e outros, indeferiu o pedido de penhora dos lucros ou dividendos auferidos pela parte executada da sociedade empresária da qual é sócio administrador. Em suas razões recursais (ID 68419987), o banco credor argumenta, em síntese, que “a penhora dos lucros é essencial para satisfação da dívida e para que os executados cumpram com a sua obrigação no tocante ao pagamento, tendo em vista que é desproporcional que o executado, sócio administrador de empresa diversa, venha a receber os lucros inerentes à empresa, mas por outro lado, evitando o pagamento da dívida.” Afirmando a presença dos requisitos legais, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para “deferir a penhora dos lucros auferidos pelo executado VINICIUS DE MOURA MATOS na empresa FIO URBANO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, CNPJ: 21.093.670/0001-70, do qual é sócio administrador.” Preparo observado (IDs 68419992 e 68419994). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Nesse exame inicial, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar. O banco exequente se insurge contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora dos lucros ou dividendos auferidos pela parte executada da sociedade empresária da qual é sócio administrador. Por oportuno, reproduzo o teor do decisum impugnado: “Indefiro, por ora, o pedido de penhora de lucros ou dividendos auferidos pelo executado Vinicius de Moura Matos, porquanto, a par do remoto êxito da constrição requerida, o exequente não comprova que esgotou a busca de bens do executado, tendo sido realizadas até o momento apenas as diligências à disposição do Juízo. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS FINANCEIROS DE EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. PEDIDO DE PENHORA DE COTAS SOCIAIS E DE LUCROS E DIVIDENDOS PERTENCENTES AO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS NO QUE TANGE A PROCURA DE BENS DESEMBARAÇADOS. SUSPENSÃO DOS AUTOS. MEDIDA PRECIPITADA. DECISÃO PARCIALMENTE MODIFICADA. 1. Sociedade Limitada Unipessoal – SLU é um desdobramento da Sociedade Limitada, criada por meio da Lei de Liberdade Econômica (Lei no 13.874/2019). Na sua constituição não se admite pluralidade de sócios, no entanto, a referida singularidade (particularidade) não implica, de maneira nenhuma, na ausência de personalidade jurídica própria, distinta da personalidade jurídica do fundador. 2. Os débitos constituídos única, e, exclusivamente no interesse do fundador só podem ser imputados à Sociedade Limitada Unipessoal - SLU após instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica inversa, e desde que demonstrado preenchimento de determinados requisitos, como, por exemplo, ocorrência de confusão patrimonial. 3. Nos termos do art. 789 do CPC/2015: “O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo restrições estabelecidas em lei”. Nessa toada, destaco que o Legislador admitiu incidência de penhora sob ações e cotas de sociedades simples e empresárias (art. 835, IX, CPC/2015), e, até mesmo, sobre lucro das mesmas (art. 1.026 do CC/2002), quando integrantes do patrimônio de executado. 4. No entanto, tais medidas não são tão simples de se admitir, eis que, por se tratarem de medidas extremas, que, de certo modo, atentam contra serenidade de terceiros, mostra-se necessário atendimento a determinados requisitos contidos na Lei, como, por exemplo, demonstração de inexistência ou de insuficiência de outros bens integrantes do patrimônio sócio executado, nos termos do art. 1.026 CC/2002 5. No caso em análise, não parece adequado supor esgotamento das vias ordinárias, no que tange à procura de bens desembaraçados dos executados. Com efeito, entende-se que remanesce possibilidade de pedido e de adoção de algumas medidas expropriatórias suplementares, antes que se possa cogitar suspensão dos autos, nos termos do art. 921, III, do CPC. 6. RECURSO CONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM.(Acórdão 1841101, 0752525-43.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2024, publicado no DJe: 16/04/2024.) Sem outros requerimentos, retornem os autos ao arquivo provisório.” A penhora sobre lucros ou dividendos vertidos em favor do sócio devedor, na insuficiência de outros bens expropriáveis, é hipótese expressamente prevista pelo Código Civil (art. 1.026). Na espécie, o banco exequente afirma que “o executado VINICIUS DE MOURA MATOS figura como sócia-administrador da empresa, auferindo lucros na citada empresa FIO URBANO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, CNPJ: 21.093.670/0001-70.” Contudo, embora legalmente admissível a penhora vindicada, não se avista prima facie a necessária probabilidade do direito vindicado, pois, conforme bem ponderado pelo juízo a quo, não verifico, ao menos em sede de apreciação sumária, a presença do requisito de prévio esgotamento dos meios executórios. No mais, não há risco de dano grave e irreparável em se aguardar o regular trâmite do processamento do recurso. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se constata, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos cumulativos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 07 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator